Tribunal: STF
Processo: HC 125836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal Militar. Ameaça (CPM, art. 223, caput) praticada por militar contra militar em situação de atividade em local sujeito à administração militar. Crime militar caraterizado. Competência da Justiça Castrense (CPM, art. 9º, inciso II, alínea a). Precedentes. Ordem denegada.



    1. O crime praticado por militar contra militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, inevitavelmente, atrai a competência da Justiça Castrense, por força do art. 9º, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar. Precedentes.



    2. Ordem denegada.